Tribunal: STJ
Processo: 0000092-15.2012.8.24.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2258387 - SC (2022/0374324-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADOS
: ALISSON DE BOM DE SOUZA - SC026157
FELIPE WILDI VARELA - SC020548
AGRAVADO
: ERCILIO ALVES PEREIRA DA SILVA
AGRAVADO
: ROSELEI RODRIGUES PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: IDENOR VALDEMAR DREYER - SC004322
JAIR DAL RI - SC012533
ROSANI DETKE DAL RI - SC017295
ALEX DAL RI - SC042636
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REAPRECIAÇÃO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. NECESSIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. Para o Superior Tribunal de Justiça, presente vício de omissão, de
contradição ou de obscuridade e apontada a violação do art. 1.022 do Código de
Processo Civil (CPC) no recurso especial, deve ser anulado o acórdão proferido em
embargos de declaração, retornando-se os autos à origem para nova apreciação do
recurso.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
24/06/2025
30/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA48627421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 01/07/2025 14:55:37
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: eefc0e5b-ef78-4b8d-b675-57b7869012ae

Documento eletrônico VDA48627421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 01/07/2025 14:55:37
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: eefc0e5b-ef78-4b8d-b675-57b7869012ae

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2258387 - SC (2022/0374324-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADOS
: ALISSON DE BOM DE SOUZA - SC026157
FELIPE WILDI VARELA - SC020548
AGRAVADO
: ERCILIO ALVES PEREIRA DA SILVA
AGRAVADO
: ROSELEI RODRIGUES PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: IDENOR VALDEMAR DREYER - SC004322
JAIR DAL RI - SC012533
ROSANI DETKE DAL RI - SC017295
ALEX DAL RI - SC042636
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REAPRECIAÇÃO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. NECESSIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. Para o Superior Tribunal de Justiça, presente vício de omissão, de
contradição ou de obscuridade e apontada a violação do art. 1.022 do Código de
Processo Civil (CPC) no recurso especial, deve ser anulado o acórdão proferido em
embargos de declaração, retornando-se os autos à origem para nova apreciação do
recurso.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE SANTA CATARINA
da decisão de fls. 629/633, em que foi anulado o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA para que os embargos de declaração
opostos fossem julgados novamente, com exame das questões neles apontadas.
Nas razões recursais, a parte agravante alega que não existe omissão no
julgamento, porque "as questões relevantes para a resolução da lide foram todas
" (fl. 640).
analisada
Documento eletrônico VDA47902875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:31
Código de Controle do Documento: ba40d5b9-159c-4702-aa5a-c514aa7d41aa

Defende que "não há fundamentos fáticos ou jurídicos para acolher a
pretensão recursal, uma vez que a área não ocupada se enquadra como mera
limitação administrativa. Assim, inexiste direito à indenização, conforme corretamente
" (fls. 640/641).
reconhecido por esta Corte
Ademais, sustenta que as demais teses recursais não teriam o condão de
prosperar, pois esbarrariam nos óbices das Súmulas 283/STF, 284/STF e 7/STJ.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 646/650).
É o relatório.
VOTO
Não merece reforma a decisão agravada, em que, após reconhecer a
ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), foi determinado o retorno dos
autos ao Tribunal de origem para reapreciação dos embargos de declaração lá opostos.
A alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC tem por base suposta omissão do
acórdão recorrido.
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no que se
refere ao pedido de indenização por desapropriação indireta de área particular objeto
da construção da Rodovia SC-480/467, decidiu nestes termos (fl. 498):
O perito confirmou: havia uma estrada antiga na área. Houve, de todo
modo, confirma, o avanço da faixa de domínio para além daquela via. Quer
dizer, a matéria fática posta na causa foi, em certa medida, confirmada pela
prova pericial.
Só que, independentemente disso, deve-se analisar (a) se houve
efetivo apossamento (concreto; fático, não apenas jurídico) de terras da
parte ou (b) se a mera ampliação da faixa de domínio - ou mesmo da área
non aedificandi - permite que se indenize o particular suprimido, sendo (c)
que nada é devido em razão da porção relativa à estrada já antes existente
ali (ou seja, a potencial indenização recai somente sobre o suposto avanço
da faixa em relação ao traçado original).
3. A resposta a tudo isso é negativa.
Não ficou demonstrado que tenha havido obra pública que superasse
os limites da estrada antiga porquanto consta que apenas ocorreu o
aumento daquela limitação. A pavimentação física, em outros termos, não foi
ampliada - tendo inclusive o perito confirmado, ao descrever o objeto da
perícia, que se trata "de uma área com 4.848, 89 m 2 ocupada pela faixa de
domínio da Rodovia SC 467 (..) sobre o imóvel de propriedade dos autores
Documento eletrônico VDA47902875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:31
Código de Controle do Documento: ba40d5b9-159c-4702-aa5a-c514aa7d41aa

(..)"-, fato inclusive admitido pelos particulares neste grau recursal, na
medida em que defendem o direito à indenização apenas quanto à aludida
faixa de domínio.
Paralelamente, tem-se que ela (a faixa de domínio ou a área non
aedificanch), tratando-se realmente de limitação administrativa, não é, a
rigor, passível de indenização em razão da ausência de uma expropriação
propriamente dita. Haveria, para tanto, independentemente do debate quanto
à natureza (área edificável ou não), que sobre esse pedaço a Administração
concretamente invadisse - circunstância aqui não identificada.
Quer dizer, estabelecida a limitação juridicamente, só se indeniza o
particular quanto àquilo que lhe fora verdadeiramente suprimido. Isso em
tese poderia ocorrer em relação ao leito da rodovia construída, mas, como
se viu, essa parte já não é mais aqui discutida (a ação, repito, não tem em
mira o espaço tomado pela estrada antiga, mas apenas a área relativa à
faixa de domínio).

Nos embargos de declaração, a parte ora agravada indicou os seguintes
vícios no julgamento:
(1) contradição, pois "apesar de ter reconhecido a existência da faixa
de domínio o julgado negou o direito de indenização da área sob o
argumento que faixa de domínio e área não edificável se tratam de meras
limitações administrativas, não configurando expropriação, motivo pelo qual
" (fl. 515);
não seria merecida a indenização
(2) omissão, porque o "acórdão não foi capaz de apresentar os
preceitos legais para negar a indenização, ou seja, se limitou a afirmar que
faixa de domínio e área não edificável possuem a mesma consequência
" (fl. 517).
jurídica

Ao examinar o recurso integrativo, o Tribunal de origem proferiu decisão
nestes termos (fl. 530):
2. Como dito, foi pedida indenização porque o Poder Público teria
tomado uma parte de suas terras para o alargamento da faixa de domínio.
Só que, tal como esclarecido no acórdão e reconhecido pelo perito, não
houve expropriação propriamente dita (fática), porquanto tudo dizia respeito
mesmo a uma limitação administrativa; ou seja, independentemente se
houve ou não ampliação da faixa de domínio, ou se ela realmente atingiu
abstratamente a propriedade (o que tampouco foi negado pela decisão ou
pelo louvado), o fato é que a solução dada pelo provimento foi por outro
caminho, reconhecendo que a expropriação física inexistiu - sendo
desimportante para o veredicto, a partir daí, que tenha havido decreto de
utilidade pública, pois isso não representa, por si só, direito à indenização
caso expropriação material inexista (como aqui).
Foi, inclusive, afirmado expressamente que o laudo pericial confirmou
que ali se tratou apenas de um avanço da faixa de domínio (sem se
expropriar nada concretamente; fisicamente, mas apenas a restauração de
uma estrada antiga com o alargamento da já mencionada faixa) na
propriedade dos autores:

Vê-se que no acórdão recorrido os vícios indicados nos embargos de
declaração não foram sanados porque o Tribunal de origem não esclareceu questões
Documento eletrônico VDA47902875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:31
Código de Controle do Documento: ba40d5b9-159c-4702-aa5a-c514aa7d41aa

essenciais quanto à distinção dos institutos da faixa de domínio e daqueles da área
não edificável. Ademais, subsistem incertezas sobre o objeto da demanda,
especialmente quanto à natureza da intervenção, se consistiria na ampliação de faixa
de domínio preexistente ou na constituição de área não edificável contígua.
Para o Superior Tribunal de Justiça, presente algum vício – omissão,
contradição ou obscuridade – no acórdão proferido pelo Tribunal de origem ao
examinar os embargos de declaração lá opostos e apontada a violação do art. 1.022
do CPC no recurso especial, deve esse acórdão ser anulado, com o retorno dos autos
à origem para nova apreciação do recurso integrativo.
A propósito, cumpre destacar julgados deste Superior Tribunal de Justiça
proferidos em casos análogos:
PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CONSTRUÇÃO DA
RODOVIA SC-413. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE DEU PROVIMENTO AO
RECURSO.
I - Na origem, trata-se de ação de indenização por desapropriação
indireta contra o Departamento Estadual de Infraestrutura de Santa Catarina
- DEINFRA/SC objetivando compelir o ente autárquico réu ao pagamento de
compensação pecuniária pelo apossamento de parte do imóvel que lhes
pertence, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis de Joinville/SC sob
o n. 17.065, localizado à margem da Rodovia SC-413, Trecho Vila Nova -
Guaramirim/SC. Na sentença, extinguiu-se a ação em razão da prescrição
da pretensão indenizatória. No Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina, deu-se parcial provimento ao recurso de apelação autoral,
desconstituindo a sentença de primeiro grau de prescrição indenizatória,
entretanto, julgando improcedente o pedido inaugura. Nesta Corte, deu-se
provimento ao recurso especial.
II - O acórdão objeto do recurso especial foi omisso quanto ao
enfrentamento de questão relevante à solução da lide, notadamente da
ausência de juízo de valor relacionado à tese de existência de distinção
entre os institutos de faixa de domínio e de área não edificável, bem assim
obscuro com relação ao que, de fato, constitui-se o objeto da lide, se de
ampliação de faixa de domínio já existente na propriedade ou de constituição
de área non aedificandi, contígua à faixa de domínio.
III - Ademais, no próprio decisum recorrido, a Corte estadual aquiesce
que o recorrido DEINFRA/SC admite ter havido área efetivamente utilizada
para a obra de ampliação da Rodovia 413/SC. Confira-se (fl. 591): "[...]O
Réu, por sua vez, alega que a indenização deve recair apenas sobre a parte
efetivamente ocupada, sendo 'irrelevante o tamanho mencionado na
declaração de utilidade pública [...] mesmo porque ela perde seus efeitos
após 5 anos da publicação'.[...]".
IV - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para
anular o acórdão proferido nos embargos aclaratórios, determinando o
retorno dos autos à Corte estadual para, com base no acervo fático dos
Documento eletrônico VDA47902875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:31
Código de Controle do Documento: ba40d5b9-159c-4702-aa5a-c514aa7d41aa

autos, proceder à verificação da existência de efetivo desapossamento de
porção de terra dos particulares para a ampliação da faixa de domínio da
Rodovia 413/SC, ou se houve apenas limitação administrativa de parte da
propriedade para a instalação de área não edificável adjacente/contígua à
faixa de domínio já existente, ficando prejudicadas, por ora, as demais
questões.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.495.325/SC, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, sem destaque no
8/4/2024
11/4/2024
original.)

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO.
INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE
VALOR RELACIONADO À TESE DE EXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE
OS INSTITUTOS DE FAIXA DE DOMÍNIO E DE ÁREA NÃO EDIFICÁVEL.
OBSCURIDADE COM RELAÇÃO AO QUE, DE FATO, CONSTITUI-SE O
OBJETO DA LIDE, SE DE AMPLIAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO JÁ
EXISTENTE NA PROPRIEDADE OU DE CONSTITUIÇÃO DE ÁREA NON
AEDIFICANDI, CONTÍGUA À FAIXA DE DOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. EXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS
AUTOS A CORTE DE ORIGEM. SÚMULA N. 7/STJ. INAPLICABILIDADE.
I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o Departamento
Estadual de Infraestrutura de Santa Catarina - DEINFRA/SC objetivando o
pagamento de indenização pelo apossamento de parte do imóvel que
pertence aos autores.
[...]
V - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido
de que há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo não
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis
para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como
verificado na hipótese.
VI - Para a melhor solução da lide, é forçoso esclarecer/estabelecer a
distinção entre os institutos denominados "faixa de domínio" e "área non
aedificandi" (área não edificável).
VII - As faixas de domínio são as áreas onde estão instaladas as pistas
ou faixas de rolamento, o acostamento, o canteiro central e as faixas
lindeiras necessárias a acomodar os taludes de corte, aterro e elementos de
drenagem das rodovias, bem assim áreas de escape dos veículos
automotores.
VIII - As faixas de domínio, que são bens públicos, são determinadas
legalmente por decreto de Utilidade Pública, para uso rodoviário, sendo ou
não desapropriadas, cujos limites foram estabelecidos em conformidade com
a necessidade prevista no projeto de engenharia rodoviária.
IX - A faixa de domínio, como já assinalado, constitui propriedade
pública, sendo que, uma vez instalada em propriedade privada, retira do
proprietário do imóvel total disponibilidade sobre esse espaço, ou seja,
impossibilita que ele faça uso e gozo dessa porção de terra, não podendo
construir, obstar o acesso, exigir pagamento (pedágio) para sua utilização,
etc. Nesse caso, em tese, por óbvio, implica desapossamento ou
esvaziamento sócio econômico do particular, cabendo-lhe, por isso, a devida
a indenização.
Documento eletrônico VDA47902875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:31
Código de Controle do Documento: ba40d5b9-159c-4702-aa5a-c514aa7d41aa

X - Por sua vez, a área non aedificandi, que é faixa de terra com
largura normalmente de 15 metros, contados a partir do final da faixa de
domínio das rodovias, necessária a garantir a segurança na circulação de
transeuntes e de veículos, diversamente da faixa de domínio, não retira do
proprietário do imóvel o domínio/império da porção de área apossada pelo
Poder Público.
XI - Possuindo a área non aedificandi natureza de limitação
administrativa, não implicando, necessariamente, desapossamento ou
retirada da titularidade do domínio do espaço, gerando para o particular
/proprietário do imóvel, apenas, a obrigação de não-fazer, como, por
exemplo, de erigir edificação ou de fazer plantio não autorizado, em tese,
não daria azo à indenização, salvo se a limitação administrativa imposta pelo
Poder Público resultar em esvaziamento econômico completo da porção
remanescente da propriedade. Confiram-se os julgados a seguir
relacionados às questões postas: (AgInt no REsp n. 1.784.283/CE, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
6/8/2019
e AgRg nos EDcl no REsp n. 883.147/SC, relator Ministro
12/9/2019
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
4/5/2010
21/5/2010
XII - A Corte estadual, enfrentando a questão, teve o seguinte
entendimento: " (...) No entanto, esta Relatora se filia a corrente de que a
faixa de domínio meramente instituída, sem a efetiva ocupação da área, não
caracteriza desapropriação (a qual pressupõe o apossamento fático da
propriedade), mas mera limitação administrativa, que não obriga o Poder
Público ao pagamento de indenização. [...]. Assim, considerando que no
caso dos autos, não houve expropriação propriamente dita - pois a área em
discussão se encontra situada sobre a faixa de domínio da rodovia, que não
se encontra efetivamente ocupada -, a improcedência do pleito inicial, é
medida que se impõe. [...]."
XIII - Conforme se depreende dos excertos reproduzidos do aresto
recorrido, assiste razão aos recorrentes quanto à alegação de contrariedade
aos arts. 489, § 1o, IV, V e VI; e 1.022, I e II, do CPC de 2015, porquanto
omisso o aresto vergastado do enfrentamento de questão relevante à
solução da lide, notadamente da ausência de juízo de valor relacionada à
tese de existência de distinção entre os institutos de faixa de domínio e de
área não edificável, bem assim obscuro com relação ao que, de fato,
constitui-se o objeto da lide, se de ampliação de faixa de domínio já existente
na propriedade ou de constituição de área non aedificandi, contígua à faixa
de domínio.
XIV - A Corte estadual aquiesce que o recorrido DEINFRA/SC admite
ter havido área efetivamente utilizada para a obra de ampliação da Rodovia
SC/413. Confira-se (fl. 803): "[...] O Réu, por sua vez, alega que a
indenização deve recair apenas sobre a parte efetivamente ocupada, sendo
'irrelevante o tamanho mencionado na declaração de utilidade pública [...]'
mesmo porque ela perde seus efeitos após 5 anos da publicação".
XV - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.495.631/SC, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, sem destaque no
8/4/2024
11/4/2024
original.)

Por fim, quanto à irresignação apresentada acerca das demais teses do
recurso especial da parte ora agravada, tem-se que, acolhida a alegação de omissão
Documento eletrônico VDA47902875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:31
Código de Controle do Documento: ba40d5b9-159c-4702-aa5a-c514aa7d41aa

no acórdão recorrido com a determinação do retorno dos autos para novo julgamento
pelo Tribunal
, está prejudicada a análise dos outros argumentos.
a quo
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47902875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:31
Código de Controle do Documento: ba40d5b9-159c-4702-aa5a-c514aa7d41aa

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.258.387 / SC
Número Registro: 2022/0374324-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000921520128240001 921520128240001
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ERCILIO ALVES PEREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: ROSELEI RODRIGUES PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: IDENOR VALDEMAR DREYER - SC004322
JAIR DAL RI - SC012533
ROSANI DETKE DAL RI - SC017295
ALEX DAL RI - SC042636
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORES : ALISSON DE BOM DE SOUZA - SC026157
FELIPE WILDI VARELA - SC020548
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADOS : ALISSON DE BOM DE SOUZA - SC026157
FELIPE WILDI VARELA - SC020548
AGRAVADO
: ERCILIO ALVES PEREIRA DA SILVA
Documento eletrônico VDA48606158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:35:24
Código de Controle do Documento: a296ba45-dac5-45e3-9b28-fa734741aacb

AGRAVADO
: ROSELEI RODRIGUES PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS : IDENOR VALDEMAR DREYER - SC004322
JAIR DAL RI - SC012533
ROSANI DETKE DAL RI - SC017295
ALEX DAL RI - SC042636
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48606158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:35:24
Código de Controle do Documento: a296ba45-dac5-45e3-9b28-fa734741aacb